Tribunal: STF
Processo: HC 55411
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
1. O PARAGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO ART. 484, DO C. PR. PENAL
(REDAÇÃO DA LEI N. 26O E 23.1.48), DETERMINA QUE O JUIZ-PRESIDENTE
DO JÚRI FORMULE, SEMPRE AO CONSELHO DE JURADOS, UM QUESITO SOBRE A
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, TENHAM SIDO ARTICULADAS OU
NÃO.
2. AO PROFERIR SENTENÇA DE JÚRI, O SEU PRESIDENTE DEVE ATER-SE AO
QUE DECIDIU OS JURADOS, MAS NO TOCANTE A FIXAÇÃO DA PENA, ATO DE SUA
EXCLUSIVIDADE COMPETÊNCIA, DEVE O JUIZ CUMPRIR O ART. 42 DO
COD.PENAL, POIS, DO CONTRARIO, ELE DEIXA DE ATENDER AO POSTULADO
REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, E, ASSIM, PREJUDICA O RÉU.
3. A SENTENÇA CRIMINAL DEVE CONTER O DISPOSITIVO (C. PENAL, ART.
381, V).
4. CASO DE NULIDADE ABSOLUTA.
5. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS DEFERIDA.